Tribunal: TJES
Processo: 5007517-88.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007517-88.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: ORLANDO DE JESUS FERREIRA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC. A parte autora alegou ausência de intimação pessoal ou de seu advogado para cumprimento de diligência citatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há uma única questão em discussão: saber se é necessária a intimação pessoal da parte autora nos casos de extinção do processo por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC não exige a intimação pessoal da parte, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
4. O §1º do art. 485 do CPC prevê a necessidade de intimação pessoal apenas nas hipóteses dos incisos II e III do mesmo artigo, o que não se aplica ao caso.
5. Ausente vício na decisão extintiva, mostra-se inviável o acolhimento da tese recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção do processo por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC) não exige a intimação pessoal da parte autora.

2. O dever de intimação pessoal restringe-se às hipóteses previstas nos incisos II e III do art. 485 do CPC.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CPC, art. 485, incisos II, III e IV, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2.580.495/ES, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 02-09-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5007517-88.2024.8.08.0047.

APELANTE:
AYMOR
É
CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A.

APELADO: ORLANDO DE JESUS FERREIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Trata-se
de
apelação interposta
por Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
em face d
a
respeitável sentença
id 16158982 proferida nos autos
da “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO”
proposta por ela
contra
Orlando de Jesus Ferreira
,
que julgou “extinto o pedido, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC”.

Nas razões do recurso
(id 16158983
) alegou a apelante, em síntese, que: 1) nã
o “
foi pessoalmente intimado para o cumprimento do

r. despacho de ID 73015471, no que tange a citação do financiado”; 2) “A decisão guerreada deve ser reformada tendo em vista a falta de intimação pessoal do autor e de seu patrono”; e 3) “O advogado da parte deve ser intimado de todos os atos do processo, obriga a intimação pessoal da parte, mas, em momento algum, dispensa a intimação do advogado”.

Requereu
o provimento do recurso “
culminando na anulação da r. Sentença”.

O recurso não deve ser provido.

A alegação da apelante de que o causídico dela não foi intimado não
merece
prospera
r
.
N
a certidão id 12884302 está expresso que,
decorrido o prazo legal, não foi apresentada nenhuma manifestação
pela
autora.

Da mesma forma, não vejo como acolher o argumento da recorrente de que deveria ter sido intimada pessoalmente
antes de ser determinada a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. IV, do CPC.

O art. 485 do CPC estabelece que “O juiz não resolverá o mérito quando... I - indeferir a petição inicial; II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada; VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência; VIII - homologar a desistência da ação; IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e X - nos demais casos prescritos neste Código”.

O parágrafo primeiro do mencionado dispositivo prevê que “Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”. Nessa ordem de ideias, não há previsão legal de intimação pessoal da autora antes de ser decretada a extinção do processo sem resolução do mérito no caso previsto no inc. IV, do art. 485, do CPC.

A propósito, já foi assentado que “
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, por falta de providência do ato citatório, prescinde de prévia intimação pessoal do autor” (STJ; AgInt-AREsp 2.580.495; Proc. 2024/0068002-2; ES; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 02-09-2024).

P
osto isso,
nego
provimento
à apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Acompanho o Voto de relatoria.

Des. Robson Luiz Albanez